Tribunal: TJPA
Processo: 0802225-33.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802225-33.2021.8.14.0074

APELANTE: ARLETE DOS SANTOS MARTINS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802225-33.2021.8.14.0074

APELANTE: ARLETE DOS SANTOS MARTINS

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NO CASO EM APREÇO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO; ALÉM DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, AS FATURAS MENSAIS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS/SAQUES, BEM COMO COMPROVANTE DE TED. PORTANTO, A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802225-33.2021.8.14.0074

APELANTE: ARLETE DOS SANTOS MARTINS

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ARLENE DOS SANTOS MARTINS em face de sentença do juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por BANCO BMG SA

Afirma o recorrente que realizou o empréstimo de R$1.075,00 em 02/2017, e até 11/2021 adimpliu o montante de R$ 2.754,96 (dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), e não há previsão de término. Atualmente, o valor descontado em folha, é na média de R$ 54,16 conforme extrai-se do extrato de empréstimo consignado. Disse que a dívida nunca será paga, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado. Mencionou que o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC). Disse que houve a simulação da contratação de um empréstimo consignado, mas o banco disponibilizou produto diverso daquele requerido pelo Autor. Requereu a anulação do negócio jurídico , indenização por danos morais e repetição de indébito.

No id n. 10091803 - Pág. 2 foi deferida parcialmente a tutela provisória de urgência, para que deixasse de ocorrer os descontos.

Houve contestação, onde alegou o réu que a contratação não tem qualquer vício, sendo devidos os encargos aplicados. Afirmou que a contratação do "BMG Card" se dá por iniciativa do Cliente interessado e pode ser realizada de forma presencial ou virtual, sendo que, em qualquer das hipóteses, será necessária a assinatura do Termo de Adesão e do Termo de Consentimento Esclarecido (vigente para contratações pelo convênio INSS a partir de 01/04/2019 e para os demais convênios a partir da autorregulação do consignado), que corrobora o resumo das principais condições de adesão deste produto, sendo que por meio destes documentos é que o Cliente expressará sua vontade de forma livre e inequívoca.

Na sentença, foram julgados IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, extinguindo o processo com resolução do mérito. o Juízo singular condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa até que cesse a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita, considerando que restou-se devidamente comprovada a regularidade na contratação, a origem do débito, sem haver vício aparente, e a destinação do valor objeto da contratação foi diretamente para a conta da autora, não havendo que se falar em falha de prestação no serviço do demandado.

Inconformada, ARLENE DOS SANTOS MARTINS interpôs recurso de apelação, alegando que muito embora tenha o sido comprovado que se realizaram os saques dos valores, este ocorreu mediante vício do consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC. Disse que ainda que tenha usado o cartão, a conduta da parte apelada é viciosa, já que não consta qualquer informação de quantidade de parcelas a serem quitadas. Afirmou que resta nítido que o banco obteve vantagem manifestamente excessiva em detrimento da consumidora. Requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 10091859 - Pág. 1

É o relatório

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802225-33.2021.8.14.0074

APELANTE: ARLETE DOS SANTOS MARTINS

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, concernente a anulação de negócio jurídico referente a contratação de cartão com margem consignável, indenização por danos morais e repetição de indébito.

No caso em tela, apesar de a apelante afirmar que o cartão com margem consignável não se tratava do serviço bancário que gostaria de contratar, verifica-se que houve a utilização do cartão de crédito por parte da consumidora, conforme documentos em anexo (10091825 - Pág. 85/ 86/ 87/ 95), de modo que não pode-se considerar que a autora/ apelante não tinha conhecimento de que havia contratado um cartão de crédito com margem consignável.

O dever de informação do banco se demonstra mediante o contrato apresentado ao consumidor, no qual descreve as cláusulas do serviço/produto a ser disponibilizado, uma vez que a autora não demonstra qualquer incapacidade para a vida civil, nos termos do art. 3° e 4° do CÓDIGO CIVIL.

Além disso, a instituição financeira demonstrou a contratação mediante o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento (id n. 10091823 - Pág. 1/4); documentos pessoais da autora (id n. 10091823 - Pág. 5) e as faturas mensais do cartão de crédito (id n. 10091825 - Pág. 55/ 10091826 - Pág. 52) com realização de compras/saques , bem como comprovante de TED (id. 10091813 - Pág. 14)

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que considerou que não há vício na contratação do cartão com margem consignável, assim como não há que se falar em indenização por danos morais e repetição de indébito, no caso em apreço. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
LEGALIDADE
. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando-se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O banco réu fez prova da validade do negócio jurídico. Ele trouxe aos autos: (i) "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" e assinatura expressa do autor (fls. 108/111), (ii) cópia dos documentos de identificação do autor (fl. 112), (iii) comprovantes de saque (fls. 64/65) e (iv) faturas do cartão de crédito com demonstração dos saques (fls. 116/118). Em que pesem as alegações do apelado de que não utilizou o cartão de crédito (fl. 122), verificou-se que ele promoveu saques no cartão de crédito em 2016 e 2019. Oportuno registrar que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas do cartão de crédito (fls. 116/118). Em suas manifestações, o autor limitou-se a negar a realização dos saques, sob alegação de terem sido transferências. Chamou atenção o valor de R$ 615,39 com o título de ''compra/saque'' no extrato do autor (fls. 66/68), também não explicado. Em suma, o contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com anexo próprio da constituição da "margem consignável". Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. Sendo assim, pode se afirmar que o autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como apontado pelo banco réu. Importante registrar que o autor possuía outros empréstimos consignados e fora da RMC (fls. 20/22), o que tornava indiscutível sua ciência da consequência da operação realizada. Admitir a tese do autor significaria ampliar uma margem fora do cartão de crédito e em condições distintas. Em suma, fica reconhecida a validade do contrato. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

(TJ-SP - AC: 10197769020198260005 SP 1019776-90.2019.8.26.0005, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023